Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DE TERCEIRA INTERESSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença extintiva não afasta a necessidade de análise do benefício de gratuidade de justiça, especialmente diante da condenação da agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. A concessão da gratuidade exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, §§ 2o e 3o, CPC). A presunção de veracidade da declaração é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira da parte.
3. No caso, a declaração de rendimentos demonstra ser evidente que a agravante possui patrimônio vultoso capaz de arcar com as despesas processuais; tais circunstâncias afastam a alegada hipossuficiência.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.